Tribunal: TJPA
Processo: 0044270-39.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0044270-39.2015.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ANDERSON PATRIC DA SILVA NUNES (Advs. Julio Ferreira de Araujo Netto e Ariel Hermom Negrão Silva)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISORA: DES.
ora
VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não havendo nos autos provas da participação do recorrido no delito, mas, ao contrário, revelando-se coerentes suas declarações, associadas ao fato de que a vítima, ouvida em juízo, afirma, com segurança e sem qualquer indicativo de coação, que ele não era um dos envolvidos, inexiste substrato probatório apto a sustentar eventual condenação.
2. É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo
in dubio pro reo
. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, contra a decisão do juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que absolveu ANDERSON PATRIC DA SILVA NUNES do cometimento do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA.

Consta da denúncia que, no dia 08/09/2015, em Marabá/PA, dois meliantes, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, adentraram e subtraíram bens do estabelecimento empresarial denominado Supermercado Hipernorte, dentre eles 01 (um) aparelho celular e R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em espécie. O apelado seria o terceiro meliante e estaria do lado de fora do supermercado, dando suporte.

A denúncia foi recebida em 01/10/2015 e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 14/01/2016, absolvendo o réu, por insuficiência de provas - art. 386, VII, do CPP - e condenando o corréu Cleiton (fls. 46/59).

Inconformado, o Promotor de Justiça apelou da decisão, pleiteando sua reforma para que o réu seja condenado nos termos da acusação, vez que restam comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitivas (fls. 67/82).

A Defesa, em contrarrazões (fls. 91/97), se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e provimento do apelo, para que o réu seja condenado nos termos da denúncia (fls. 107/109).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 12/07/2016.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A Promotoria de Justiça pede a reforma da decisão para que o réu seja condenado pelo delito de roubo circunstanciado e corrupção de menores, nos termos da denúncia.

A conduta imputada ao recorrido na denúncia foi a de dar suporte aos dois meliantes que adentraram o supermercado, constando da inicial que a vítima
alegou que viu um terceiro assaltante, ANDERSON PATRIC SILVA NUNES, do lado de fora do estabelecimento observando o crime, dando cobertura para a fuga dos assaltantes
.

Ocorre que, em juízo, a vítima ITHAINÃ afirmou que não reconhece Anderson como a pessoa que viu do lado de fora. Afirmou que havia percebido um rapaz, gordinho, lanchando na padaria que fica na frente do estabelecimento, mas que não era Anderson e que nem pode afirmar que aquela pessoa estava envolvida no assalto, enquanto que reconheceu os outros dois meliantes que entraram no supermercado.

As declarações da vítima são seguras e, ao contrário do que alega o Ministério público, ela não se mostra intimidada, ao contrário, declarou que não foi procurada por ninguém no decorrer do processo, bem como não se sentiu intimidada, tanto que reconheceu o outro réu que estava presente na sala de audiência, apontando-o como um dos assaltantes, enquanto que declarou, mais de uma vez, não reconhecer Anderson, relatando detalhadamente os fatos.

As testemunhas policiais, que participaram da prisão do réu, afirmaram que a vítima também não reconheceu Anderson na Delegacia, mas, apenas, os outros dois acusados (Cleiton e um adolescente).

O Policial Jerry relata que estava em ronda quando viu apenas uma moto passar em atitude suspeita, procedendo a sua abordagem.

O Policial Átila declarou que, enquanto abordavam os réus, Anderson chegou e se aproximou, declarando que era proprietário da moto usada pelos meliantes no assalto, o que achou estranho, razão porque entendeu necessário lhe conduzir a Delegacia para prestar esclarecimentos, o que foi feito.

A testemunha Cícero declarou ao juízo que é empresário do ramo de confecção e possui uma loja chamada Super Baratão, que Anderson é seu funcionário, sendo seu motorista há mais de 2 anos e que nunca teve nenhum problema com ele ou soube de algo que desabonasse sua conduta, sendo pessoa de sua confiança.

O réu Cleiton declarou em juízo (fl. 45):
¿(...) Que a acusação é verdadeira, que estava acompanhado do adolescente Samuel; Que Anderson lhe emprestou a moto; Que conhecia Anderson há uns dois anos; Que pediu a moto emprestada para levar seu filho ao Postinho (Posto de Saúde); Que Anderson não estava junto, que não sabia que iam praticar um assalto, que não emprestou a moto para a prática de assaltos; (...) Que Samuel foi quem teve ideia do assalto; (...)¿

Por sua vez, o recorrido Anderson declarou ao juízo (mídia de fl. 45):
¿(...) Que não é verdadeira a acusação; Que conhece Cleiton há uns dois anos; Que emprestou a moto a Cleiton pra ele levar a esposa ao Hospital, pois havia tido filho há pouco tempo; Que estava na loja em que trabalha e precisou pegar a moto de volta; Que ligou e Cleiton não atendeu, então saiu em busca; Que quando estava próximo a casa do Cleiton, viu um aglomerado de pessoas e se aproximou, quando viu Cleiton detido pela Polícia e se apresentou como proprietário da moto; Que não esteve nem na Padaria que fica em frente ao estabelecimento assaltado e nem nesse estabelecimento; (...)¿

Ao decidir, o magistrado
a quo
assim consignou:
¿(...) As provas constantes dos autos não permitem formar juízo de valor seguro que embase julgamento condenatório, pois as provas colhidas em juízo não incriminaram o denunciado ANDERSON PATRICK DA SILVA NUNES (...). Destarte, a situação propicia a aplicação do art. 386, VII do CPP, o qual dispõe que O juiz absolverá o réu [...] desde que reconheça [...] não existir prova suficiente para a condenação. Em hipóteses semelhantes a jurisprudência tem decidido que não havendo elementos de certeza suficientes à condenação do apelante, mister se faz a absolvição do agente. Com efeito, não se pode emitir decisão condenatória sem prova segura e, desta feita, deve prevalecer a absolvição, infligindo-se o princípio in dubio pro reo. (...)¿

A meu sentir, a decisão encontra-se irretocável.

Não há nos autos provas da participação do recorrido no delito. Ao contrário, suas declarações são coerentes e a única testemunha ocular do delito, ouvida em juízo, qual seja, a vítima ITHAINÃ, afirma que ele não era um dos envolvidos.

Acerca da dúvida no Processo Penal:
¿(...) É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo in dubio pro reo. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Ação penal julgada improcedente.¿ (STJ, Corte Especial, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/06/2018)

Dessa forma, resta absolutamente acertada a decisão do juízo, na medida em que não restou bem delineada nos autos a autoria delitiva imputada ao recorrido, devendo ser mantida a sentença absolutória guerreada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC